Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÕES DECLARADAS NULAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco BRB em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para para "DECLARAR a inexigibilidade das cobranças perpetradas pelas requeridas, relativas aos lançamentos elencados pelo autor em sua petição ID128203270 - páginas 2/4 e 3/4, bem como para CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes requeridas na obrigação de pagar o valor de R$ 602,52 (na forma simples) ao autor, a título de ressarcimento". Em suas razões, o recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Defende que as compras no cartão de crédito foram realizadas presencialmente, com a utilização do chip, e que o autor não comprovou suas alegações, conforme lhe cabia. Pugna pela atribuição de feito suspensivo ao recurso. Por fim, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45446812). Custas e preparo recolhidos (ID 45446817 e 45446818). Contrarrazões apresentadas (ID 45446834).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do cartão réu, que integra o mesmo grupo do banco. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II, do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
8. No caso dos autos, apesar de o recorrente alegar que as transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada, e que o autor/recorrido não comprovou as suas alegações, foi acertadamente consignado em sentença, e não contraditado pelo recorrente, que “(...) Seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Caberia, portanto, à demandada, a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC).” Assim, resta evidenciada a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
9. Ademais, compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
10. Portanto, tanto o Banco como o Cartão, fornecedores de serviço, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve descontado de seu cartão valores praticados por terceiros, diante da falha na prestação de serviço, não merecendo reparo a sentença.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.